Tribunal: STF
Processo: Rcl 61277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Guamare/RN em face da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), contra “resolução da ANP, a RD n. 624/2013 que determinou o enquadramento dos Municípios detentores de City Gates no rol de beneficiário dos royalties, com base nos novos critérios introduzidos pela Lei Federal nº 12.734/2012, em clara violação às decisões exaradas por essa egrégia corte suprema nos autos da ADI n. 4.917/RJ e Rcl n. 48.554”.



    2. Pela Petição STF nº 80.126, de 2023, o reclamante postula a desistência da presente ação (e-doc. 51).



    3. Compulsando os autos, verifico que a presença de procuração ad judicia et extra em nome da signatária do pedido, da qual consta, entre outros, poder para desistir de ações ou recursos em qualquer juízo ou tribunal (e-doc. 2 e 3).



    4. Destaco que não houve a citação da ANP, sendo certo que as contestações ao pedido que constam dos autos foram apresentadas pelos Municípios de Indiaroba/SE (e-doc. 18), Laje/BA (e-doc. 45) e Pindamonhangaba/SP (e-doc. 57), os quais não integram o presente feito. Assim, entendo que não se aplica a exigência de intimação da parte contrária, prevista no § 4º do art. 485 do Código de Processo Civil.



    5. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência, nos termos dos arts. 21, inc. VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e 485, inc. VIII, do CPC.



    Publique-se. 



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Arquive-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator